Tribunal: STF
Processo: ARE 1384334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUNTADA DECÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DENTRO DO LUSTRO QUINQUENAL.PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. MULTA DE MORA. APLICABILIDADE.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.1. Apelações interpostas pela Fazenda Nacional e pelo Município Olho d'Água Grande/AL em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os Embargos à Execução Fiscal para reconhecer a prescrição de parte dos créditos tributários consubstanciados nas CDA's que embasaram o presente feito executivo. Em virtude da sucumbência mínima da Embargada, a Embargante foi condenada em honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, III, do CPC.2. A Fazenda Nacional alega a inocorrência da prescrição da dívida com vencimento em 20/10/2011, ao argumento de que, em 20/05/2016, a Administração Tributária analisou um requerimento de compensação efetuado pelo Embargante, o que importaria na interrupção do prazo prescricional, uma vez que tal requerimento caracterizaria um ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV do CTN.3. O Município também apelou, suscitando preliminar de cerceamento do direito de defesa, em face da ausência de juntada do processo administrativo fiscal e documentos essenciais que deram origem ao débito. Defendeu a nulidade da CDA, visto que não teria atendido aos requisitos formais exigidos pela legislação de regência, bem como a inaplicabilidade da multa de mora entre pessoas jurídicas de direito público. Por fim, pediu que os honorários advocatícios fossem reduzidos, em observância ao princípio da proporcionalidade.4. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa alegada pelo Município, considerando que não há previsão legal que imponha ao credor a obrigação de juntar com a certidão de dívida ativa a cópia do processo administrativo. Ademais, nos termos do art. 41 da Lei nº 6.830/80, poderia a própria Embargante obter diretamente, junto à Fazenda Pública, cópia do procedimento administrativo fiscal. (TRF5 -AC571788/CE, Rel. Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro (Convocado), Segunda Turma,Julgamento: 28/10/2014, Publicação: DJe 30/10/2014).5. Extrai-se dos autos que o crédito tributário foi constituído mediante lançamento por homologação em20/10/2011. Em 28/10/2011, a Fazenda Nacional alega que requereu a compensação do débito com supostos créditos de sua titularidade, o que teve o condão de interromper o lapso prescricional (art. 174, §único, do CTN), com a reabertura de novo prazo. Considerando que a notificação do acórdão administrativo definitivo se deu em junho de 2016, e o feito executivo fora ajuizado em 16/11/2016, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional.6. A Certidão da Dívida Ativa reveste-se da presunção de liquidez e certeza, a teor do disposto no art. 3º,da Lei nº 6.830/80, e no art. 204, do Código de Processo Civil. Tal presunção legal só poderia ser afastada mediante prova cabal, capaz de descaracterizá-la, o que não ocorreu no caso em tela.7. Não demonstrado o alegado excesso de execução, na medida em que, por ser desnecessária a instrução do feito executivo com memorial descritivo de cálculos (REsp 1.138.202/STJ), o ônus da prova recai sobre o sujeito passivo da execução, do qual a Embargante não se desincumbiu.8. Quanto à cobrança da multa de mora, infere-se que o montante de 20% (vinte por cento) está perfeitamente de acordo com o disposto no parágrafo 2º do art. 61 da Lei nº 9.430/96, não havendo qualquer norma que desonere as pessoas jurídicas de direito público de seu pagamento.9. O STJ, quando do julgamento do RESP 1.746.072/PR, publicado em 29/03/2019, entendeu que o Código de Processo Civil estabeleceu parâmetros objetivos para a fixação de honorários advocatícios, os quais necessariamente devem ser observados.10. No caso, a sentença condenou a Embargante no percentual de 5% (cinco por cento) do inciso III do §3º do art. 85 do CPC, levando-se em conta que o valor atualizado da causa foi da ordem de R$3.066.774,38.11. Percentual mínimo aplicado de acordo com os limites impostos pelo referido dispositivo lega laplicável à causa em que a Fazenda Pública é parte, devendo, portanto, ser mantido.12. Apelação da Fazenda Nacional provida. Apelação do Município improvida. Honorários recursais acargo do Município, ficando majorado em 1% (um por cento) o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, II; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente